Tribunal: CARF
Processo: 13830.002199/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.002199/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.029 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
COCAL COMERCIO INDUSTRIA CANAA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE VALOR
RELATIVO AO AJUSTE ANUAL. CABIMENTO.
Ante previsão legal expressa, contida no art. 44, I, da Lei 9.430/98, a multa de
ofício deve ser imposta sempre que, por vícios na escrita fiscal da empresa, se
identificar a falta ou insuficiência de recolhimento da exação, sendo, inclusive,
inaplicável o princípio da retroatividade benigna, já que esta penalidade,
mesmo na redação atual da aludida lei, nunca foi suprimida ou reduzida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir do ora recorrente créditos
tributários ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (anos-calendários de 2002 e 2003) – e
CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (anos-calendários de 2001 a 2003) -, além
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.002199/2005-01
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002199/2005-01

de multas isoladas pela falta de recolhimento de estimativas mensais das duas exações (2002,
2003 e 2005, quanto ao IRPJ e 2001, 2002, 2003 e 2005 quanto a CSLL).
De acordo com a apuração fiscal, o lançamento em questão se deveu pela
identificação de divergências entre os montantes declarados em DIPJ e aqueles informados no
LALUR, além da falta de informações/confissão de valores em DCTF. A luz de tais
incongruências, a D. Auditoria, após as explicações e documentos trazidos pela contribuinte,
identificou a falta/insuficiência de recolhimento dos saldos de ajuste das exações supra referidas,
além da falta/insuficiência de recolhimento das estimativas mensais.
Vale destacar que, para o cálculo dos valores do ajuste, bem como das multas
incidentes sobre os valores não recolhidos das estimativas, o Agente Fiscal até identificou a
existência de saldos de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), mas os desconsiderou porque
a empresa não teria promovido a baixa deste saldo nas contas-contábeis destinados ao controle
das movimentações afeitas ao “IRRF a recuperar” e/ou “CSLL a recuperar (somado ao fato do
contribuinte não ter informado nada em DCTF, a D. Fiscalização considerou que a contribuinte
deixara, simplesmente, de deduzir tais antecipações dos valores apurados mensalmente dos
tributos em exame).
A e-fls. 1.116/1.128, a então impugnante apresentou a sua defesa administrativa
para, em apertadíssima síntese, informar ter quitado, por pagamento ou compensação, boa parte
dos valores apurados nos autos de infração, deixando, pois, de questionar as seguintes parcelas:
a)
quanto ao IRPJ, o saldo de ajuste apurado em 2002 e as multas lançadas
sobre parte das estimativas de março e abril de 2002 e a totalidade das penalidades
relativas às estimativas devidas nos anos de 2003 e 2005;
b)
quanto a CSLL, a totalidade dos saldos de ajuste quanto a todos os
períodos lançados (2001 a 2003), bem como as penalidades relativas às
estimativas não recolhidas ou pagas insuficientemente.
Neste caso, a discussão da empresa, travada por meio de sua impugnação, ficou
adstrita, no que toca ao IRPJ, apenas, ao saldo de ajuste apurado em 2003 e as penalidades
relativas estimativas concernentes ao ano de 2002. Calcou, assim, as suas irresignações no fato
de que, tanto para estimativas, quanto para o ajuste, a D. Auditoria teria que ter considerado os
valores do tributo retido por antecipação (IRRF). Demais disso, questionou a validade da
exigência concomitante as multas isoladas e das multas de ofício impostas.
Já em relação à CSLL, o litígio proposto ficou limitado à multa de ofício imposta.
Para tanto, trouxe como argumento, mais uma vez, a impossibilidade de se cobrar sobre o que
afirma se tratar de mesmos fatos, duas penalidades (a multa isolada, já paga por ela, diga-se) e a
multa de ofício.
Por meio do acordão de e-fls. 1.460 e ss, a DRJ de Ribeirão Preto decidiu por
julgar parcialmente procedente a defesa proposta pela autuada. Com efeito, a Turma a quo
considerou impositivo o mister de se computar os valores do IR retido nos montantes apurados
das estimativas e dos saldos de ajuste (a par da falta de redução da conta contábil específica
relativa ao “IRRF a recuperar”).
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002199/2005-01

Com base nesta premissa, cancelou parcialmente a exigência relativa à preditas
estimativas do IRPJ (que não tinham sido objeto de desistência pela impugnante – na integra
quanto mês de janeiro e, em parte, quanto aos meses de março e abril de 2002) e, ainda, cancelou
o lançamento quanto ao saldo do ajuste relativo à 2002 e reduziu o montante lançado quanto ao
ano de 2003 (destacando, aqui, que, no que tange à CSLL, a discussão que remanesceu ficou
limitada à exigência da multa de ofício).
A interessada teve ciência pessoal do acórdão supra em 26/03/2010, conforme
termo de vista de e-fl. 1.541, tendo interposto o seu recurso voluntário em 01/04/2010 (petição
juntada à e-fls. 1.543 e ss), por meio do qual, destaca-se, declaradamente limitou a discussão à
exigência da multa de ofício aplicada quanto a CSLL (anos de 2001 a 2003). Neste particular, a
insurgente reprisa o argumento atinente ao problema concomitância (entre as multas isoladas e a
multa de ofício imposta) para, em seguida, e sucessivamente, invocar o princípio da
retroatividade benigna (já que, pelo que afirma, com o advento da Lei 11.488/07, a aplicação
conjunta das duas penalidades teria deixado de existir).
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
Como destacado no relatório que precede este voto, o recurso voluntário,
declaradamente, inclusive, devolveu, a este colegiado, apenas e tão somente, os questionamentos
relativos à multa de ofício aplicada e, neste caso, tão só em relação à CSLL, como se extrai da
seguinte passagem contida na página 2 do citado apelo (e-fl. 1.545):
Não obstante, juntamente com a apresentação da competente impugnação, a
Recorrente realizou o pagamento ou a compensação de vários créditos tributários,
conforme demonstrativo transcrito pelo acórdão ora recorrido (fls. 1246), de modo que
apenas parte dos valores inicialmente exigidos foram objeto de impugnação. Tendo
havido o cancelamento dos créditos de IRPJ e da multa isolada atinente ao IRPJ,
restou apenas a multa de oficio de 75% sobre a CSLL, objeto do presente recurso
voluntário.
Em linhas gerais, e curiosamente, a contribuinte questiona a imposição da multa
de ofício prevista pelo art. 44, I, da Lei 9.430/96 com base em argumentos que sempre, e sempre,
foram deduzidos para buscar a afastar a imposição das multas isoladas, descritas na, então
vigente redação, do inciso IV do diploma legal retro referido. E a estranheza agora destacada
ganha em importância quando, de fato, a jurisprudência deste CARF, partindo da premissa de
que inexistia, então, previsão legal para a exigência concomitante destas penalidades, proscreveu
as pretensões fiscais que objetivassem, exatamente, a imposição conjunta das duas multas. E este
entendimento foi de tal sorte pacificado que justificou a consolidação no verbete da Súmula de no
105, cujo teor se reproduz abaixo:
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002199/2005-01

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício.
E, notem, o comando contido no verbete supra descreve, com precisão, o que,
efetivamente, foi proposto pelos precedentes que o conformaram: em caso de aplicação
concomitante de multa isolada com a multa de ofício, descrita no inciso I do prefalado art. 44,
apenas aquela última deve ser afastada.
Ora, diferentemente do ocorrido quanto aos demais incisos destes preceptivo, o
inciso I nunca sofreu qualquer alteração significativa de sua redação e a multa de ofício sempre
foi, e continua sendo, exigida “nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata” (redação original). As modificações trazidas pela Lei
11.488/77 foram, quando menos, cosméticas, deixando mais clara qual seria, precisamente, a
base de cálculo desta exação1.
Isto, diga-se, de per si, é suficiente para afastar a acuidade dos dois argumentos
trazidos pela empresa.
Ou seja, a concomitância invocada pela interessada teria o condão de afastar,
apenas, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas (dado que, como dito, à época
dos fatos aqui tratados, este CARF cravou o entendimento de que inexistia uma regra clara a
aplicação desta penalidade quando não houvesse a apuração de tributo a pagar). Aquele
entendimento, somado a redação original e, até mesmo, a modificada do art. 44, I, da Lei
9.430/96, sempre previu a aplicação da multa de ofício para os casos de falta de recolhimento de
tributos.
E, por isso mesmo, não há, também, que se invocar, na espécie, o princípio da
retroatividade benigna, porque a multa de ofício não foi, em qualquer momento, reduzida ou
extinta; sempre foi, e continua sendo, aplicada quando verificada a inadimplência tributária
decorrente de vícios na apuração dos tributos.
Como, outrossim, o recurso não veicula qualquer outro argumento ou pedido, o
seu não provimento se impõe.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata [...].
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.002199/2005-01

Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital